Tribunal: STF
Processo: RE 195186
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE IMPÔS AO ESTADO O DEVER DE IMPORTAR E
FORNECER A MENOR POBRE, ACOMETIDO DE DOENÇA RARA, MEDICAMENTO
INDICADO AO SEU TRATAMENTO, DE ORIGEM ESTRANGEIRA, INEXISTENTE NO
MERCADO NACIONAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LXIX DO ART. 5º, E AO ART.
196, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A primeira norma invocada não se presta para suporte de
recurso extraordinário, posto que o direito líquido e certo,
pressuposto constitucional de admissibilidade do mandado de
segurança, é requisito de ordem processual -- atinente à existência
de prova inequívoca dos fatos em que se baseou a pretensão do
impetrante e não à procedência desta, matéria de mérito. Precedente
do STF (RE nº 117.936, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
A segunda questão, de sua vez, não chegou a ser ventilada
no acórdão, incidindo as Súmulas 282 e 356.
Recurso não conhecido.